Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-86.2020.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800673-86.2020.8.14.0003

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THALIA DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. AVISOS DE RECEBIMENTO COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. NÃO ASSEGURADA A CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CALCULADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, E CONFIRMADA A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800673-86.2020.8.14.0003

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Apelada: Thalia de Oliveira Barbosa

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer nos autos da
Ação Anulatória de Multa de Trânsito
ajuizada por
Thalia de Oliveira Barbosa.

Consta nos autos que a requerente é proprietária de uma motocicleta e, ao procurar o CIRETRAN de Alenquer-PA para regularizar a documentação de seu veículo, foi surpreendida com a informação da existência de uma multa de trânsito e, por não ter sido notificada administrativamente para apresentar defesa, resolveu recorrer ao Poder Judiciário onde requereu a anulação da penalidade aplicada, bem como a condenação do DETRAN/PA em danos morais, tendo o Juiz
a quo
julgado pela parcial procedência da demanda, verbis:

“(...)Pelo exposto, JULGO nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
PROCEDENTE
o pedido para
declarar nulo o auto de infração AIT TL00126343, e todos os seus efeitos e a multa indevidamente aplicada
; e
IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais.

Sem custas, em razão da isenção que goza a Fazenda Pública.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, I do CPC.”

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs recurso de Apelação aduzindo que houve a observância do rito de notificação determinado por lei, não se cogitando qualquer falha na lavratura do ato, eis que fora realizado segundo estipula a normatização vigente, respeitado o devido processo legal com garantia ao contraditório e ampla defesa.

Insurge-se ainda contra a fixação dos honorários advocatícios, alegando que foram fixados sobre valor de condenação inexistente, pois a fixação dos honorários advocatícios deverá observar o art. 85, § 3º, I do CPC/2015, cujo montante deve ser entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa. (id 12848731)

Contrarrazões apresentado pela parte autora (id 12848734).

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito. (id 13486854)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e da remessa necessária.

A irresignação recursal cinge-se em relação a sentença a quo que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial para declarar nulo o auto de infração AIT TL00126343, e todos os seus efeitos e a multa indevidamente aplicada, diante da ausência de notificação sobre o auto de infração.

O demandado assevera que a sentença merece ser reformada, pois houve a observância do rito de notificação determinado por lei, sendo respeitado o devido processo legal com garantia ao contraditório e ampla defesa.

Não assiste razão ao recorrente.

Pois bem, acerca do tema os artigos 280, inciso VI e § 3º, 281 e 282, § 1º, todos do Código de Trânsito Brasileiro estabelecem que:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

[...]

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

[...]

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida
notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos.

A Resolução nº. 619/16 do CONTRAN, ao tratar da notificação de autuação, estabelece o seguinte
:

Art. 3º Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

(...)

§ 5º O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, desde que conste a data do término do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação nos termos do art. 281-A do CTB.

(...)

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o seu entendimento, mediante a edição da Súmula 312,
in verbis:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Como se observa, as referidas normas vieram justamente conferir efetividade aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório como meio de viabilizar ao cidadão defender-se das infrações que lhe são imputadas.

A inobservância destas regras descumpre um mandamento procedimental destinado a garantir a segurança da autuação e a evitar erros e excessos por parte do agente que atua em nome da Administração.

Feitas essas considerações, ressalta-se que no presente caso, a demandante afirma que jamais recebera a notificação de infração em seu endereço, o mesmo que constava no registro do veículo, pelo que apenas tomou ciência do fato, ao tempo do comparecimento ao CIRETRAN de Alenquer-PA com o objetivo de regularizar o seu veículo.

Compulsando os autos, verifico que o demandado/apelante não procedeu a correta notificação da demandante, tendo em vista que a informação de “
não procurado
” constante no documento de id 26286979, corresponde ao fato de o suposto infrator não ter procurado a agência dos Correios para receber a notificação, conforme estabelece a Portaria ANATEL nº 437/2017. Com efeito, tal situação decorre da ausência de cobertura do serviço de correio na área em questão, sendo necessário, em todo caso, que o destinatário saiba que está para receber uma encomenda, o que naturalmente não ocorre em situações como no caso em tela.

Estando demonstrada a falta de notificação da aplicação da penalidade, a anulação do ato administrativo é medida que se impõe. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO E DA PENALIDADE - POSTAGEM - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA OU DA FRUSTRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DAS MULTAS - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. - Conforme sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no processo administrativo é necessária a notificação, tanto da autuação quanto da penalidade para imposição de multa de trânsito (Súmula 312)- Em obediência aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, CR) e ante a ausência de prova da entrega ou da frustração da notificação de auto de infração de trânsito ao proprietário do veículo mediante aviso de recebimento, inadmissível a sua penalização - Por conseguinte, embora a notificação por edital esteja prevista no artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a mesma somente deve ser considerada como válida após tentativa de notificação do infrator pela via postal, com a devolução do Aviso de Recebimento, comprovando a tentativa de notificação frustrada - Deliberação nº 66 do CETRAN/MG.

(TJ-MG - AC: 10720150018045001 Visconde do Rio Branco, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. AVISOS DE RECEBIMENTO COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. NÃO ASSEGURADA A CIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. ART. 282, DO CTB. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS PARA NOTIFICAR O INFRATOR. ART. 13 DA RESOLUÇÃO 619/2016, DO CONTRAN. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL IRREGULAR. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0030778-07.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 12.05.2021)

(TJ-PR - RI: 00307780720198160182 Curitiba 0030778-07.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 12/05/2021, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2021)

De igual modo, não merece prosperar a irresignação do apelante quanto a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa.

O Magistrado
a quo
foi certeiro ao fixar a condenação em honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa.

Especialmente quanto ao arbitramento com base no valor da causa:

“Valor da causa. Caso não haja condenação em pecúnia e o proveito econômico não obtido não seja mensurável, o parâmetro a ser utilizado como base de cálculo dos honorários é o valor dado à causa, devidamente atualizado.” (Código de processo civil comentado/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 20.ed.rev.atual e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 339).

Portanto, de rigor o arbitramento com base no valor atribuído à causa.

À conta de tais fundamentos, o voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões retro explanadas. No que se refere a Remessa Necessária,
confirmo a sentença
em sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/08/2023